Tribunal: TJDFT
Processo: 0707859-52.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. JUNTADA DE ESPELHO DA TELA DO SISTEMA COM ENDEREÇO FORNECIDO OU FOTOGRAFIA DO VEÍCULO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. o Decreto-Lei 911/69, no artigo 2o, §§ 2o e 3o, traz como indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão apenas a apresentação do contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor fiduciante, não se exigindo a comprovação de localização do bem.
2. “Na ação de busca e apreensão a imposição ao credor fiduciário do dever de comprovar efetivamente o paradeiro do veículo, inclusive por meio de fotografia, foge aos limites da razoabilidade, tendo em vista a ausência de previsão legal e também porque se trata de um bem móvel de fácil circulação e comercialização" (TJDFT, Acórdão 1412989, 07386715020218070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de espelho que comprove o endereço fornecido pelo autor ou de fotografia do veículo, deve ser desconstituída a sentença.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.